Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704984-66.2018.8.07.0007 APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO Intimada a apelante a manifestar-se sobre o seu interesse recursal, nos termos do despacho de id. 16410103, ela requereu a desistência do recurso (id. 16588695). Isso posto, homologo o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora